Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Na fixação do valor da indenização a título de dano moral, deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. O arbitramento deve estar pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a indenização não gere o enriquecimento indevido daquele que a recebe, nem seja inexpressivo ao ofensor.
2. No caso concreto, exercendo juízo de proporcionalidade entre o dano sofrido pela vítima e as consequências advindas do ato lesivo; considerando que, a despeito da recusa do plano de saúde, a medicação foi oportunamente disponibilizada pelo hospital sem custos para a vítima e comparando os fatos vivenciados pela autora com situações semelhantes analisadas em outros julgados, entendo que a verba indenizatória definida na r. sentença, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantida.
3. Apelação não provida. Unânime.